Tribunal: TJDFT
Processo: 0024481-45.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0024481-45.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SM DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de ação de ação de conhecimento ajuizada por SM DISTRIBUIDORA DE DROGAS em face do DISTRITO FEDERAL, cujo objetivo é a declaração de nulidade das CDAS que instruem o processo executivo fiscal no 2013.01.1.150236-7/13, em que se buscam créditos tributários previstos no Decreto 18.955/1997. (ID 16436083) Foi declinada competência da Vara de Fazenda Pública, para Vara de Execuções Fiscais (ID 16436089, p. 2/6). O autor interpôs agravo de instrumento (ID 16436095), o qual não foi conhecido, motivo pelo qual o juízo determinou, sem êxito, o cumprimento da decisão para emendar a exordial com o escopo de moldá-la em embargos à execução. (ID 16436097, p.2). Em sentença, o Magistrado extinguiu o feito em razão do não cumprimento da determinação judicial. Confira-se o dispositivo: POSTO ISSO, EXTINGO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Custas finais pela parte autora. Sem honorários, uma vez eu não houve triangularização do processo. (ID 16436099) O autor apelou com o objetivo de reformar a sentença, sustentando a possibilidade da utilização da exordial como meio hábil a declarar a nulidade das CDAs que instruíam o processo 2013.01.1.150236-7, conforme previsto no artigo 38 da Lei 6.830/80. Pontuou que os embargos à execução fiscal seria apenas um dos meios de defesa do contribuinte, cabendo a este fazer a opção dentre as medidas existentes. Derradeiramente, aduziu que o juízo primário criou obstáculo ao exercício da garantia constitucional de acesso ao Judiciário, ofendendo o disposto no artigo 5o, XXXV da Constituição da República[1]. (ID 16436100) Preparo regular (ID 16436101). Contrarrazões (ID 16436102). É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que o autor foi intimado para emendar à inicial, com o objetivo de adequar a exordial em embargos à execução fiscal, no prazo de quinze dias. Foram opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados (ID 16436092 e 16436094). Contra esta decisão, o autor interpôs o agravo de instrumento no 0702212-88.2017.8.07.0000, o qual não foi conhecido em razão de sua intempestividade. (ID 16436097) Em pesquisa ao sistema informatizado desta Corte, notou-se que o agravo de instrumento não conhecido possuía os mesmos argumentos lançados neste apelo. Nesse passo, em atenção ao disposto no artigo 1.009, §1o do Código de Processo Civil, encontra-se preclusa a matéria relativa à possibilidade ou não de utilização de outros meios para discutir a validade das CDAs. “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. A preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual, em razão de se haver atingido os limites prescritos para o seu exercício. A decisão ora recorrida está atrelada ao não atendimento do autor à determinação legal de emendar a inicial efetivada nos idos de 2016. Após ciência da decisão do agravo, o autor deixou transcorrer in albis o lapso concedido, conforme verificado em sentença exarada em 17 de dezembro de 2018 (ID 16436099). De fato, analisando os autos, nota-se que a peça de apelação apenas e tão somente se atém à discussão sobre a possibilidade ou não da utilização da ação da declaração para desconstituir a CDAs. Não há o enfrentamento dos fundamentos da sentença, qual seja, o não cumprimento da determinação para emendar a inicial. Portanto, a peça carece de argumentação no que diz respeito ao que restou decidido pelo magistrado a quo. Desta feita, além de não cumprir com os requisitos formais do recurso, revela-se total desprestígio ao juízo monocrático, uma vez que não considera os motivos pelos quais foi proferida a sentença, o que equivaleria a desconsiderar toda a atividade judicial desenvolvida para a apreciação da lide no 1o grau. O apelante não se desonerou do ônus que lhe é imposto de combater os termos da sentença ou fundamentar de forma a autorizar a reforma do julgado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não tem tolerado o descumprimento desta formalidade e tem decidido pelo não conhecimento do recurso. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Razões de agravo interno que não impugna especificamente o fundamento da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III c/c art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IV - Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1558717/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 15/05/2020) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. 1. Indeferido o pedido de concessão de gratuidade judiciária formulado no agravo interno em exame, pois, da análise dos autos, verifica-se que uma das matérias de mérito constantes do recurso especial é justamente a concessão de assistência judiciária gratuita à parte ora agravante. Nesse sentido, tem-se que "(...) A orientação desta Corte consolidou-se no sentido da impossibilidade de análise do mérito do Recurso Especial quando esse sequer tenha ultrapassado a barreira do conhecimento. Precedentes das Turmas componentes da 1a e 2a Seções" (AgInt no AREsp 1278190/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2018, DJe 07/11/2018). 2. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo. 3. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado. 4. Esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3o do art. 1.029 do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica para os casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto. 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1605852/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020) Nesse contexto, analisando os pressupostos recursais, o apelo interposto não merece conhecimento. Isso posto, não conheço do apelo, nos termos do artigo 932, III do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, junho de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] Art. 5o (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.